Tribunal: TJMT
Processo: 1015935-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015935-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: RENAN CONRADO FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renan Conrado Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, no dia 21/8/2021.
Sustenta-se, no entanto, que i) a prisão em flagrante decorreu de indevida violação de domicílio, pois além de não haver fundadas suspeitas, inexistiu consentimento válido dos moradores; ii) o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; e iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
Não visualizo manifesta ilegalidade. Há divergência quanto à autorização de um dos moradores para ingresso no domicílio, além de menção sobre a existência de informações de inteligências que, em tese, poderia configurar fundadas suspeitas, caso devidamente identificadas. Contudo, a priori, aferir tais questões demandaria dilação probatória, a inviabilizar a análise na via eleita.
No mais, a prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva à paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator